Tribunal: TJSP
Processo: 1005566-35.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse – Imóvel residencial urbano – Sentença de improcedência, condenando a autora ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé – Recurso da autora.

ESBULHO POSSESSÓRIO – Não ocorrência – Requerida que ocupa o imóvel a justo título – Sucessivas transmissões que remontam aquisição do bem da autora e seu ex-esposo no ano 2000 – Discussão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse – Imóvel residencial urbano – Sentença de improcedência, condenando a autora ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé – Recurso da autora.

ESBULHO POSSESSÓRIO – Não ocorrência – Requerida que ocupa o imóvel a justo título – Sucessivas transmissões que remontam aquisição do bem da autora e seu ex-esposo no ano 2000 – Discussão sobre nulidade ou descumprimento do contrato originário incabível neste procedimento – Existência de sentença anterior que, malgrado tenha julgado improcedente o pedido de transferência do bem ao primeiro adquirente, ante o inadimplemento da parte do valor em prol da autora, reconheceu o direito daquele de permanecer na posse do bem – Pretensão a ser veiculada em procedimento adequado, tanto quanto o pedido de usucapião formulado pela ré – Improcedência de rigor.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Afastamento – Omissão de discussão pretérita acerca da venda do bem que beira a má-fé – Prejuízo sofrido pela autora devidamente indicado nos autos, aliado à condição simplória e ao acompanhamento psiquiátrico da parte, que permite reavaliação sobre a penalidade imposta. Recurso parcialmente provido.